Tribunal: STF
Processo: HC 271829
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A defesa de Victoria Franzi Secanechia Miranda impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA TRANSNACIONAL. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. GOLPE DO FALSO DAY TRADE. FUNÇÃO DE RELEVÂNCIA NA ELABORAÇÃO DOS CONTRATOS. AFASTAR ESSA AFIRMATIVA DO JUÍZO DE ORIGEM DEMANDARIA REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INCABÍVEL. AGENTE FORA DO PAÍS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIENTES. CONTEMPORANEIDADE. CONFIGURADA. AGRAVO DESPROVIDO. 
1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 
2. No caso, a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi na prática, em tese, de integrar organização criminosa transnacional especializada em aplicar golpes financeiros, denominados "golpe do falso Day Trade", em que supostos investidores em Forex (vítimas brasileiras) eram cooptados para aplicação de seu capital. Consta do decreto prisional que foram criadas "diversas empresas de corretagem fantasmas (Brokers) e montaram um call center em que assediam centenas de pessoas, simulando números brasileiros, cadastrando uma conta, na qual as vítimas pensam ser de uma empresa idônea de investimentos. A partir dai, passam a investir em operações fictícias indicadas pelos “corretores” do esquema. A cada perda milionária, são induzidas a investir mais, e encorajadas pelos criminosos a “reverter” as perdas. Quando as vítimas perdem todo seu dinheiro, os criminosos bloqueiam o WhatsApp, desaparecem e as vítimas ficam sem qualquer contato. Os supostos investimentos nunca foram realizados, sendo o numerário depositado nas contas dos chefes deste esquema". A ora agravante foi apontada como "a secretária da empresa, responsável pelos contratos e pela tradução. Só por este relato, sabia do que se passava pela empresa em seus detalhes. Em seu próprio depoimento, Victoria não nega que trabalha nesta função, sendo inclusive indicada por um corretor de nome Rafael Souza Cruz". O colegiado a quo pontuou, ademais, que, no "decorrer das investigações, foram mapeadas cerca de 945 vítimas e uma operação de evasão de divisas via criptomoedas de cerca de 16 milhões de reais". Portanto, há comprovação da materialidade e elementos suficientes de autoria delitiva, tanto pela dinâmica em que as fraudes ocorriam, quanto pela função de relevância exercida por ela na tradução e elaboração dos contratos. 
3. As alegações acerca da ausência de relevância das atividades por ela exercidas e falta de conhecimento sobre as atividades ilícitas da empresa, afastando o entendimento firmado pelo juízo de origem, demandaria revolvimento do acervo fático-probatório, providência que esbarra nos estreitos limites cognitivos da via mandamental. 
4. As circunstâncias do caso demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do CPP não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública e garantia da instrução criminal e da aplicação da lei penal, de modo que se mostra necessária a manutenção da ordem de prisão via Difusão Vermelha da Interpol. 
5. A condição de foragida justifica a custódia para garantia da instrução criminal e aplicação da lei penal, não havendo que se falar em ausência de contemporaneidade. 
6. Agravo regimental desprovido.
(RHC 229.837 AgRg, ministro Antonio Saldanha Palheiro)

Em suas razões, a defesa pretende, em síntese, “seja revogada a prisão preventiva da Paciente, e excluído o nome da Victoria da Difusão Vermelha, com a devida comunicação ao DRCI/SENAJUS/Coordenação-Geral de Extradição e Transferência de Pessoas Condenadas/Coordenação Geral de Cooperação Jurídica Internacional em Matéria Penal/MJ, e às autoridades portuguesas”.  

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.

Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).

Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. 

Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência.  

Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva da ora paciente, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciada a gravidade concreta da conduta alegadamente por ela praticada em decorrência de seu modus operandi, bem como a suposta atuação em organização criminosa, valendo destacar, no ponto, o acórdão impugnado: 

 Vê-se que a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade da ora agravante, consistente na prática, em tese, de integrar organização criminosa transnacional especializada em aplicar golpes financeiros, denominados "golpe do falso Day Trade", em que supostos investidores em Forex (vítimas brasileiras) eram cooptados para aplicação de seu capital. 
Consta do decreto prisional que foram criadas "diversas empresas de corretagem fantasmas (Brokers) e montaram um call center em que assediam centenas de pessoas, simulando números brasileiros, cadastrando uma conta, na qual as vítimas pensam ser de uma empresa idônea de investimentos. A partir dai, passam a investir em operações fictícias indicadas pelos “corretores” do esquema. A cada perda milionária, são induzidas a investir mais, e encorajadas pelos criminosos a “reverter” as perdas. Quando as vítimas perdem todo seu dinheiro, os criminosos bloqueiam o WhatsApp, desaparecem e as vítimas ficam sem qualquer contato. Os supostos investimentos nunca foram realizados, sendo o numerário depositado nas contas dos chefes deste esquema". 
A ora recorrente foi apontada como "a secretária da empresa, responsável pelos contratos e pela tradução. Só por este relato, sabia do que se passava pela empresa em seus detalhes. Em seu próprio depoimento, Victoria não nega que trabalha nesta função, sendo inclusive indicada por um corretor de nome Rafael Souza Cruz". 
O colegiado a quo pontuou, ademais, que, no "decorrer das investigações, foram mapeadas cerca de 945 vítimas e uma operação de evasão de divisas via criptomoedas de cerca de 16 milhões de reais". 
Portanto, há comprovação da materialidade e elementos suficientes de autoria delitiva, tanto pela dinâmica em que as fraudes ocorriam, quanto pela função de relevância exercida pela recorrente na tradução e elaboração dos contratos. 
Desse modo, a despeito dos judiciosos argumentos defensivos, as alegações acerca da ausência de relevância das atividades por ela exercidas e falta de conhecimento sobre as atividades ilícitas da empresa, afastando o entendimento firmado pelo juízo de origem, demandaria revolvimento do acervo fático-probatório, providência que esbarra nos estreitos limites cognitivos da via mandamental. 
Note-se que, as circunstâncias acima delineadas autorizam a decretação da prisão preventiva, pois, conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009).
[...]
Além do mais, como consignado no acórdão, o magistrado singular informou que "a ré encontra-se fora do país, ainda não foi localizada para fins de citação pessoal, e o feito sequer iniciou a fase de instrução processual", o que foi confirmado nas informações aqui prestadas (e-STJ fls. 168/171). 
Assim, reputo que as circunstâncias acima delineadas demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do CPP não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública e garantia da instrução criminal e da aplicação da lei penal, de modo que se mostra necessária a manutenção da ordem de prisão via Difusão Vermelha da Interpol.
Vale ressaltar, por fim, que a condição de foragida justifica a custódia para garantia da instrução criminal e aplicação da lei penal, não havendo que se falar em ausência de contemporaneidade. (grifei)

No sentido de resguardar a ordem pública quando demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo em que desenvolveu a sua conduta criminosa, vários são os precedentes desta Suprema Corte que autorizam a decretação de prisão preventiva (HC 192.535 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 193.029 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 192.439 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 192.163 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 141.152, ministro Edson Fachin; HC 189.637 AgR, ministro Roberto Barroso):

Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo ‘modus operandi`, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.
(HC 182.773 AgR, ministra Rosa Weber - grifei)

Ademais, tal entendimento – cabimento da prisão preventiva  em razão do suposto envolvimento do agente em organização criminosa - encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência firmada por esta Suprema Corte que, acerca do tema, já decidiu que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (RHC 218.983 AgR, ministro Edson Fachin – grifei).

Destaco, no mesmo sentido, os seguintes precedentes desta Suprema Corte:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. [...] ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ATUAÇÃO DELITIVA: NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. 
[...]
2. A gravidade concreta do crime e a necessidade de interromper as atividades do grupo criminoso, de modo a impedir a reiteração delitiva, respaldam a prisão preventiva, considerado o risco à ordem pública. Precedentes.
(HC 215.452 AgR, ministro André Mendonça – grifei)

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 
1. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundada na necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa. 2. Agravo interno desprovido.
(HC 216.056 AgR, de minha Relatoria)

Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(HC 218.644 AgR, ministro Roberto Barroso – grifei)

Também encontra-se consolidado no âmbito desta Corte Suprema entendimento jurisprudencial no sentido da conveniência da prisão cautelar para o fim de assegurar a aplicação da lei penal, quando houver fuga do distrito da culpa (HC 159.583 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 189.993 AgR, ministra Cármen Lúcia): 

AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes.
2. Agravo regimental desprovido.
(HC 181.993 AgR, ministro Edson Fachin – grifei) 

Por fim, a sua suposta atividade em organização criminosa configura prática de crime de natureza permanente (HC 157.972 AgR, de minha relatoria; HC 205.834, ministro Dias Toffoli, HC 167.132 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 143.333, ministro Edson Fachin; AO 2.275, ministro Luiz Fux), tornando, assim, desnecessário o exame do lapso temporal entre a conduta alegadamente criminosa por ele perpetrada e a decretação de sua prisão preventiva, pois tais crimes possuem consumação prolongada no tempo, evidenciando a atualidade da medida privativa de liberdade. 

Assim, com base nos elementos concretos apontados pelas instâncias ordinárias, entendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na decretação da prisão preventiva da paciente, eis que devidamente fundamentada em sua suposta atuação em organização criminosa e no seu modus operandi. 

Finalmente, observo que para acolher a tese defensiva de que a paciente não se encontra foragida, seria indispensável o reexame do todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin):

’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE                           ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE                 PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
– O processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.
(HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello - grifei) 

1. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134.985-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência do juízo processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. Precedentes.
(HC n. 177.351 AgR, ministro Alexandre de Moraes – grifei)

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente